Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028027-47.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[PRISCILA MICAELA VIEIRA PEREIRA - CPF: 041.606.281-41 (RECORRIDO), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO HÍBRIDA DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário quando a controvérsia permanece restrita às peculiaridades fáticas do caso concreto.

2.

O tribunal de origem pode aplicar temas de repercussão geral e exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sem configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3.

Em decisões híbridas de inadmissibilidade, a parte recorrente deve interpor simultaneamente os recursos cabíveis para impugnação de todos os fundamentos autônomos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE interpõe Agravo Interno (Id 344056372), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, sustentando a existência de repercussão geral e de violação direta ao art. 37, §6o, da Constituição Federal, ao argumento de que a controvérsia envolve discussão constitucional acerca dos limites da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, sem necessidade de reexame de fatos e provas. Sustenta, ainda, ocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e pugna pela admissão e regular processamento do recurso extraordinário.

PRISCILA MICAELA VIEIRA PEREIRA, em contrarrazões (Id 348445395), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026